Tribunal: CARF
Processo: 10675.721179/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PELA FONTE PAGADORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXONERA O CONTRIBUINTE DE OFERECER OS VALORES À TRIBUTAÇÃO, POR OCASIÃO DO CÁLCULO FINAL (AJUSTE ANUAL).
Nos termos da Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Segundo a Súmula CARF 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
No caso de inexistir indicação de erro induzido por declaração equivocada entregue pelas fontes pagadoras, pois a hipótese seria de completa ausência de entrega de declaração de valores pagos e retidos ao longo do exercício (omissão imputável à fonte pagadora), compete ao contribuinte oferecer à tributação os rendimentos e os proventos recebidos, conforme a documentação a si disponível, como, e.g., extratos bancários.
MULTA. DESPROPORCIONALIDADE.
Em relação à invalidade da multa, por pressupor a realização de controle de constitucionalidade, ainda que pela técnica de interpretação conforme à Constituição, este Colegiado não tem competência para afastar-lhe a aplicação (Súmula CARF 02).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721179/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.417 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ESTEVÃO MÁRCIO CALEIRO ACERBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA FALTA DE ENTREGA DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PELA FONTE PAGADORA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXONERA O CONTRIBUINTE DE
OFERECER OS VALORES À TRIBUTAÇÃO, POR OCASIÃO DO
CÁLCULO FINAL (AJUSTE ANUAL).
Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Segundo a Súmula CARF 12, “constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção”.
No caso de inexistir indicação de erro induzido por declaração equivocada
entregue pelas fontes pagadoras, pois a hipótese seria de completa ausência de
entrega de declaração de valores pagos e retidos ao longo do exercício
(omissão imputável à fonte pagadora), compete ao contribuinte oferecer à
tributação os rendimentos e os proventos recebidos, conforme a documentação
a si disponível, como, e.g., extratos bancários.
MULTA. DESPROPORCIONALIDADE.
Em relação à invalidade da multa, por pressupor a realização de controle de
constitucionalidade, ainda que pela técnica de interpretação conforme à
Constituição, este Colegiado não tem competência para afastar-lhe a aplicação
(Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721179/2010-33
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721179/2010-33

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls.13/16, lavrada contra
o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de Declaração de
Ajuste Anual, Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, no qual foram constatadas as
seguintes infrações:
I - Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$17.448,12, com imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de
R$1.663,04, recebido(s) da(s) seguinte(s)fonte(s) pagadora(s):
- Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia, CNPJ: 25.763.673/0001-
24, omissão no valor de R$15.921,84,com IRRF no valor de R$1.663,04; e
- Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A., CNPJ: 20.150.900/0001-22, omissão no
valor de R$1.526,28.
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$5.912,96,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 29/10/2010.
Em sua impugnação, fls. 02/09, o interessado, por seu procurador, alega, em síntese,
que:
Relata os dados da Notificação de Lançamento e invoca a Constituição Federal, art. 145,
§1o para alegar que os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, assim entendida como a possibilidade de pagar
impostos, acarretando uma maior incidência para os contribuintes situados nos
patamares superiores da pirâmide de rendimentos.
Disserta acerca dos princípios da universalidade, generalidade e progressividade
dispostos no art. 153, inciso I do §2o da Carta Magna e cita ainda doutrina respeito do
assunto.
Se posiciona contrário à cobrança da multa de ofício de 75%, por quanto fora induzido à
erro pelas fontes pagadoras.
Alega que em relação à Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia,
verifica-se que o rendimento declarado pelo impugnante, no valor de R$28.891,99 é
idêntico ao valor do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF
informado pela própria pessoa jurídica, conforme documento anexo ao processo.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721179/2010-33

Quanto à Sociedade Hospitalar de Uberlândia informa que a mesma sequer teve o
trabalho de remeter o comprovante de rendimentos ao impugnante.
Acrescenta que as fontes pagadoras são obrigadas a reterem e recolherem os impostos
sobre rendimentos pagos ou creditados e à prestação de informações ao Fisco.
Em sua defesa questiona a respeito do erro de fato e erro de direito, concluindo que o
caso sob análise trata-se de erro de fato e portanto, escusável, incidindo, neste caso,
apenas os acréscimos moratórios. Transcreve decisões a respeito do assunto.
Requer o cancelamento da multa de ofício, solicita prazo de 20 dias para juntada de
documentos, que se proceda à revisão da declaração de rendimentos e requer ainda a
produção de todas as provas admitidas em direito.
O processo foi encaminhado ao Setor de Fiscalização da DRF de origem para atender o
disposto no Art. 1o da IN RFB no 958, de 2009.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
O processo foi encaminhado ao Setor de Fiscalização da DRF de origem para atender o
disposto no Art. 1o da IN RFB no 958, de 2009, sendo lavrado o Termo Circunstanciado
(fls.67/70) e Despacho Decisório (fl.71) que concluiu da seguinte forma:
“...foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte,
concluindo que a notificação deve ser revista para considerar a dedução da
Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido no valor de R$2.344,38.
Em face do exposto, foi elaborado o Demonstrativo de Cálculo dos Valores Apurados
após Revisão, item 4 acima, apurando-se imposto suplementar no valor de R$2.490,49,
que deverá ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros Selic.
A impugnação ao Despacho Decisório(fls.75/83) reproduz os mesmos argumentos
contidos na impugnação já resumidos no relatório.
Preliminarmente, no que diz respeito à solicitação de dilação do prazo para juntada de
documentos o Decreto no 70.235/76 estabelece, em seu art.16, §4o, a seguir transcrito
que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso
Neste caso, não ficou demonstrada a ocorrência de nenhuma hipótese prevista no artigo
transcrito para a concessão do prazo solicitado.
Passamos à análise dos documentos acostados aos autos, as alegações da impugnação e
do Termo Circunstanciado.
1 – Omissão de Rendimentos recebidos da Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa
de Uberlândia:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721179/2010-33

Em pesquisa nos sistemas da RFB observa-se que na DIRF do ano-calendário da
empresa Fundação de Assistência Estudo e Pesuisa de Uberlândia (fls.65/66) constam
os seguintes valores totais: rendimentos tributáveis de R$44.813,83, IRRF de
R$5.123,09 e Previdência Oficial de R$4.684,34.
O impugnante informou na DIRPF/09 (fl.22) os seguintes valores referentes à mesma
fonte pagadora: rendimentos tributáveis de R$28.891,99, IRRF de R$3.460,05 e
Previdência Oficial de R$2.339,96.
A fiscalização intimou a fonte pagadora para confirmar e comprovar os valores
declarados em DIRF e como resposta a mesma confirmou os rendimentos tributáveis
pagos ao impugnante no ano-calendário de 2008 no valor de R$44.813,83, com IRRF
de R$5.123,09 e Previdência Oficial de R$4.684,34. Para comprovar tais valores a fonte
pagadora juntou cópia dos seguintes documentos: RUP-Recibo Único de Pagamente,
dos pagamentos feitos nos meses de janeiro a abril de 2008, Informe de Rendimentos
deste período, Ficha de Registro do Empregado, Declaração para fins de imposto de
renda, contracheques de maio a dezembro/2008 e Informe de Rendimentos deste
período.
De acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora, os valores declarados em
DIRF são originários de dois rendimentos:
- Rendimento do Trabalho sem vínculo empregatício, no período de janeiro a abril de
2008, com os seguintes valores: rendimentos tributáveis de R$15.921,84, IRRF de
R$1.663,04 e Previdência Oficial de R$2.344,38 (fl.47);
- Rendimento de Trabalho assalariado no período de maio a dezembro/2008 com os
seguintes valores: rendimentos tributáveis de R$28.891,99, IRRF de R$3.640,05 e
Previdência Oficial de R$2.339,96 (fl.59).
Confrontando os valores declarados pelo impugnante, com aqueles informados pela
fonte pagadora, conclui-se que o mesmo declarou apenas os rendimentos de trabalho
assalariado, omitindo os rendimentos de trabalho sem vínculo.
Desta forma, está correta a infração apurada na Notificação de Lançamento no montante
de R$15.921,84. Mas, por outro lado, o lançamento não considerou o valor de
R$2.344,38, referente à Previdência Oficial sobre o rendimento omitido, o que está
sendo considerado pela revisão realizada pela fiscalização. Assim, o lançamento deve
ser alterado para que contemple a Previdência Oficial sobre rendimento omitido no
valor de R$2.344,38.
2 – Omissão de Rendimentos recebidos da Sociedade Hospitalar de Uberlândia:
A Notificação de Lançamento considerou uma omissão no valor de R$1.526,28.
A fonte pagadora foi intimada a confirmar os valores declarados em DIRF e em sua
resposta (fl.63) afirmou que os rendimentos tributáveis pagos ao impugnante no ano-
calendário de 2008 foram R$1.526,28, oriundos do trabalho sem vínculo empregatício e
juntou cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (fl.63).
Com a documentação apresentada resta comprovada a irregularidade apurada na
Notificação de Lançamento.
Quanto à aplicação das multas proporcionais de 75% e 150%, há de se
esclarecer que assim dispõe o artigo 44, incisos I e II, da Lei no 9.430/1996 para fatos
geradores a partir de 01/01/1997.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721179/2010-33

II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A multa de 75% foi aplicada em observância ao inciso I, artigo 44, da lei
supracitada, ou seja, em conformidade com os ditames legais. Note-se que à autoridade
fiscal não cabe qualquer julgamento sobre a legalidade ou constitucionalidade de
determinada lei, mas apenas aplicação do que determina a legislação, tendo em vista sua
atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional. Assim dispõe o artigo 142,
do Código Tributário Nacional:
Lei no 5.172/1966:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
De conseguinte, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar
a respeito da ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis, seja porque tal competência é
conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam da presunção de
legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da Administração Pública aplicá-
las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n.o 2.346, de
1997, ou que haja determinação judicial em sentido contrário beneficiando o
contribuinte, o que, efetivamente, não é o caso.
Por fim, acrescentamos que as decisões judiciais só produzem efeitos para as partes
envolvidas no processo judicial, não beneficiando nem prejudicando terceiros. As
decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Feitas estas considerações, a Notificação de Lançamento deve ser revista para
considerar a dedução de Previdência Oficial sobre rendimento omitido no valor de
R$2.344,38 e refeitos os cálculos o impugnante deve recolher como imposto
suplementar o valor de R$2.490,49, acrescido dos encargos legais (multa de 75% e juros
Selic)
Em vista do exposto e das provas que nos autos constam, vota-se pela procedência
parcial da impugnação e manutenção parcial do crédito tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro ou omissão da
fonte pagadora;
b)
a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721179/2010-33

c)
erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não
pode ser penalizado por esse fato, e portanto, inexiste omissão
de rendimentos;
d)
os juros de mora aplicados são improcedentes;
e)
os rendimentos foram declarados de acordo com o comprovante de
rendimentos entregue pela fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. MÉRITO
2.1. RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA

Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de ajuste
do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Porém, no caso em exame, não há indicação de erro induzido por declaração
equivocada entregue pelas fontes pagadoras. O recorrente alega não ter recebido qualquer
documentação.
Nesse sentido, segundo a Súmula CARF 12, “constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção”.
No caso de omissão imputável à fonte pagadora, compete ao contribuinte oferecer
à tributação os rendimentos e os proventos recebidos, conforme a documentação a si disponível,
como, e.g., extratos bancários.
Em relação à invalidade da multa, por pressupor a realização de controle de
constitucionalidade, ainda que pela técnica de interpretação conforme à Constituição, este
Colegiado não tem competência para afastar-lhe a aplicação (Súmula CARF 02).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.417 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721179/2010-33

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original